Tribunal: TCU
Processo: 034.007/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira sobre as informações referentes à Administração Tributária registradas nas Demonstrações Contábeis do Ministério da Economia (exercício de 2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações referentes à Administração Tributária registradas nas Demonstrações Contábeis do Ministério da Economia do ano de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. abster-se de expressar conclusão (opinião) sobre a confiabilidade e a transparência das informações referentes à Administração Tributária registradas nas Demonstrações Contábeis do Ministério da Economia do ano de 2020, em conformidade com o art. 13, § 3o, da Resolução-TCU 291/2017, o item 633 do Manual de Auditoria Financeira do TCU e os itens 9 e 10 da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TA 705 - Modificação na Opinião do Auditor Independente; 9.2. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, apresente plano que contemple diretrizes, metas e meios de monitoramento para coordenação dos projetos voltados para a efetiva desburocratização do cumprimento das obrigações tributárias e previdenciárias, com apoio das Secretarias Especiais e dirigentes dos órgãos/entidades envolvidos, em atenção ao art. 9o, incisos I e III, do Anexo I, do Decreto 9.745, de 8/4/2019, e aos arts. 1o, inciso VI, e 2o, incisos I e II, da Portaria-ME 339/2020; 9.3. recomendar à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia que: 9.3.1. em articulação com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), apresente plano de implantação de um modelo de compartilhamento de dados, no curto, médio e longo prazos, com identificação das informações, da forma, da periodicidade e das responsabilidades dos atores envolvidos, em cumprimento ao art. 9o, incisos I e III, do Anexo I, do Decreto 9.745/2019, e aos arts. 1o, inciso VI, e 2o, incisos I e II, da Portaria-ME 339/2020; 9.3.2 em articulação com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, apresente plano de ação que contemple as etapas a serem realizadas para viabilizar a avaliação de controles internos da RFB, sanando as fragilidades de controle apontadas nos parágrafos 59 a 68 e outras que a própria RFB vier a detectar, tomando-se como base, por exemplo, o plano estabelecido no DoD pelo GAO ( Financial Improvement and Audit Readiness Plan - FIAR ); 9.3.3. em articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.3.1. revise as informações transportadas pela Fita 50 e remova, baseada em avaliação de custo e oportunidade, as informações em desuso ou fora do contexto da arrecadação por código de receita; 9.3.3.2. verifique se as receitas associadas à dívida ativa (códigos de receita 3441 e 3454) e à contribuição para o Sebrae (códigos de receita 1114, 1115, 1200, 1202, 1203, 1793, 1794, 2369, 2592, 3878, 3991, 4002, 4011 e 4338) da Fita 50 estão sendo utilizadas para alimentar o sistema Siafi; e 9.3.3.3. remova os lançamentos associados aos códigos de receita supramencionados, caso a STN e a RFB concordem que não estejam em uso para registro no Siafi, baseada em avaliação de custo e oportunidade; 9.4. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. revise as regras e controles relacionados à Fita50 com falhas detectadas, baseada em avaliação de custo e oportunidade, corrigindo-as, para os casos nos quais pode haver impacto no processamento da Fita50, ou removendo-as, caso estejam em desuso; e 9.4.2. adote medidas necessárias para classificar e destinar devidamente os valores acumulados de DARF avulso; 9.5. dar ciência ao Ministério da Economia, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o Grupo Permanente de Classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União (GPCLAS) não foi constituído na forma do art. 14 da Portaria-MF 293/2017; 9.6. no que se refere às recomendações contidas no Acórdão 2464/2016-TCU-Plenário , considerar: não implementada a do item 9.4.2; parcialmente implementada a do item 9.3.2; em implementação as dos itens 9.1, 9.3.3 e 9.4.1; e implementadas as dos itens 9.3.4 e 9.4.3; 9.7. no que se refere às recomendações contidas no Acórdão 288/2018-TCU-Plenário , considerar: não implementada a do item 9.1.4; em implementação as dos itens 9.1.8, 9.1.13, 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.1.5; e implementadas as dos itens 9.1.3, 9.1.6 e 9.1.7; 9.8. no que se refere às recomendações contidas no Acórdão 977/2018-TCU-Plenário , considerar: não implementadas as dos itens 9.4.2 e 9.4.7; parcialmente implementadas as dos itens 9.4.8 e 9.4.9; em implementação as dos itens 9.4.4 e 9.4.5; e implementadas as dos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3; 9.9. considerar implementadas as recomendações objeto do item 1.16, subitens "a" e "b", do Parecer Prévio das Contas de Governo de 2017, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.10. no que se refere às recomendações contidas no Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário , considerar: não implementadas as dos itens 9.2 e 9.3; parcialmente implementadas as dos itens 9.5.2 e 9.5.3; e em implementação as dos itens 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.6.1 e 9.6.2; 9.11. no que se refere às recomendações contidas no Acórdão 1461/2020-TCU-Plenário , considerar: não implementadas as dos itens 1.6.3 e 1.7; em implementação as dos itens 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5 e 1.8.2; e implementada a do item 1.8.1; 9.12. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Casa Civil, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Controladoria-Geral da União, esta para ciência e análise no âmbito da auditoria das contas ordinárias do Ministério da Economia; 9.13. apor a chancela de sigilo às peças 115 e 135; 9.14. apensar os presentes autos ao processo de contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2020 (TC Processo 033.445/2020-6 ), com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.